Tribunal: CARF
Processo: 15540.000313/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000313/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.907 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
ERIVALDO JOSE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
IRPF.
OMISSÃO
RENDIMENTOS
DA
ATIVIDADE
RURAL.
INTERMEDIAÇÃO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. PROCEDÊNCIA.
Argumentos desprovidos de provas não podem ser acatados em respeito ao
principio da verdade material que norteia o processo administrativo tributário e
ao art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo fiscal.
A simples alegação do contribuinte de que não exerceu atividade rural e de que
apenas comercializou produtos rurais de terceiros sem apresentação de prova
material que lhe de suporte não tem o condão de modificar o lançamento fiscal.
IRPF. GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL ADQUIRIDO ATÉ
31/12/1996. CUSTO DE AQUISIÇÃO. VALOR DE ALIENAÇÃO.
Em relação aos imóveis rurais adquiridos até 31/12/1996, a apuração do ganho
de capital deve ser feita com base nos instrumentos negociais, correspondente à
diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição da terra nua.
Considera-se custo de aquisição a importância consignada na escritura pública,
corrigida na forma da legislação tributária, constante da Declaração de Ajuste
Anual (DAA) do contribuinte e valor de alienação, o preço efetivamente
recebido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000313/2008-93
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.907 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000313/2008-93

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
ERIVALDO JOSE DA SILVA, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 7a Turma da DRJ no Rio
de Janeiro/RJ, Acórdão no 13-37.187/2011, às e-fls. 161/168, que julgou procedente em parte o
Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão
de rendimentos da atividade rural e ganho de capital na alienação de bens e, em relação aos
exercícios 2004 a 2006, conforme peça inaugural do feito, às fls. 11/15, e demais documentos
que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
OMISSA0 DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
Omissão de rendimentos provenientes de Atividade Rural, conforme descrito no Termo
de Verificação Fiscal, lavrado em 07/AGO/2.008, que segue ás folhas 15 a 17.
As Declarações de Ajuste Anual Simplificadas (DIRPF), referentes aos anos-
calendário de 2.003 a 2.005, exercícios de 2.004 a 2.006, respectivamente,
apresentadas a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), pelo contribuinte, ora
autuado, seguem às folhas 22 a 39.
Os valores referentes aos rendimentos tributáveis, omitidos na DIRPF/2.004 e recebidos
pelo contribuinte, ora autuado, da COOPERMIBRA, no transcorrer do ano-calendário
de 2.003, seguem as folhas 51 a 58.
Os valores referentes aos rendimentos tributáveis, omitidos nas DIRPF/2.005 e 2.006 e
recebidos pelo contribuinte, ora autuado, da COAGRU, no transcorrer dos anos-
calendário de 2.004 e de 2.005, respectivamente, seguem às folhas 59 a 65.
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
Omissão de ganhos de capital obtidos na alienação de imóveis, conforme apurado no
Termo de Verificação Fiscal, lavrado em 07/AGO/2.008, que segue ás folhas 15 a 17.
A DIRPF/2005, referente ao ano-calendário de 2.004, apresentada pelo contribuinte,
hora autuado, segue ás folhas 26 a 33, e a DIRPF/2.005 apresentada pelo cônjuge do
contribuinte, ora autuado, Sra. Mary Mattos Matunaga da Silva, CPF n° 703.507.959-
91, segue às folhas 40 a 44.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente em parte o lançamento, reduzindo para 20% dos rendimentos a
base de cálculo da atividade rural, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 171/177, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.907 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000313/2008-93

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
(...)
Pode-se afastar o lançamento, considerando apenas que a caracterização da atividade
rural embasada em documento de venda de produto com as características comerciais da
lenha ou da soja é mera especulação.
Os documentos de compra tão-somente atestam a realização de uma operação comercial
e assim deve esta ser acatada; e qualquer conclusão sobre a origem dos produtos
comercializados jamais passará do limite da incerteza. Ainda mais que não foram
trazidas provas de tal prática, quais sejam, propriedade ou locação de máquinas,
implementos agrícolas, compra de sementes ou qualquer outra operação que
necessariamente seria destinada ao exercício da atividade agrícola.
Reproduz o art. 40 da Instrução Normativa SRF no 83/2001, concluindo que as notas de
compra emitidas pela cooperativa não autorizam a presunção de obtenção de
rendimento de atividade rural agrícola, que na realidade o autuado jamais exerceu,
devendo ser cancelada a exigência.
Transcreve o contribuinte ementas de acórdãos, afirmando, ainda, que não foi levado
em consideração o custo do suposto rendimento da atividade, que conforme legislação,
por falta de comprovação e na ausência de escrituração contábil, será arbitrado em 20%
e ainda que os bens produzidos pelos bens comuns do casal devem ser tributados na
proporção de 50% de cada cônjuge, sendo opcionalmente lançado o total na declaração
de um dos cônjuges. Assim, não havendo nos autos manifestação pela opção
mencionada, porque jamais ocorreram rendimentos da atividade rural, o montante do
imposto deveria ser calculado em conformidade com o § 2°. do art. 18 da Lei 9.250/95,
alínea II do art. 6°. do Decreto 3.000/99.
(...)
Na apuração do ganho de capital de imóvel rural, é considerado custo de aquisição o
valor relativo à terra nua, conforme art. 9 °. e parágrafos da Instrução Normativa SRF n°
084/2001.
Em momento algum dos autos, é demonstrada a apuração do custo de aquisição do
imóvel, nem sequer é citado o valor da terra nua. Tal valor foi extraído da Declaração de
Ajuste Anual do autuado, em dissonância com a legislação vigente.
(...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DOS RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.907 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000313/2008-93

O contribuinte pauta sua defesa na alegação de que não exercia atividade rural,
tendo sido apenas intermediário na comercialização da lenha e soja, em vista da possibilidade de
lucros nessas transações.
O art. 9° da Lei 9.250/95 estabelece que o resultado da atividade rural, apurado na
forma da Lei 8.023/90, quando positivo, integra a base de cálculo do imposto de renda da pessoa
fisica.
Como se pode observar da 'Relação de Movimentação de Estoque' da Cooperativa
Mista Agropecuária do Brasil – Coopermibra, fls. 55/58, nos meses de setembro, outubro e
novembro de 2003, esta adquiriu do autuado lenha no valor total de R$ 62.821,96. Já a
Cooperativa Agropecuária Unido Ltda – Coagru, em setembro de 2004 e janeiro de 2005,
comprou do contribuinte para comercialização soja nos valores de R$ 10.500,00 e R$ 13.115,26
constantes das Notas Fiscais, de fl. 64/65.
Nos termos do art. 2 °, da Instrução Normativa SRF n° 83/2001, que dispõe sobre
a tributação do resultado da atividade rural de pessoas fisica, ambas as atividades - produção de
lenha e de soja - se incluem entre aquelas consideradas rurais.
Para que o rendimento obtido com a venda desses produtos fosse excluído da
tributação relativa A atividade rural, deveria ter sido apresentada prova de que o contribuinte se
enquadra na disposição do art. 4 °, inciso II, do referido normativo, in verbis:
Art. 4° - Não se considera atividade rural:
(...)
II - a comercialização de produtos rurais de terceiros e a compra e venda de rebanho
com permanência em poder do contribuinte em prazo inferior a 52 dias, quando em
regime de confinamento, ou 138 dias, nos demais casos;
(grifos nossos)
Conforme depreende-se da transcrição encimada, a comercialização de produtos
rurais de terceiros, ou seja, intermediação, não se enquadra na hipótese de atividade rural. No
entanto, cabe ao sujeito passivo o ônus probatório de tal fato.
Para a demonstração de que atuou como intermediário dessas transações, deveria
o contribuinte ter se munido de documentos, como, por exemplo, contratos de compra e venda,
de intermediação, entre outros, que comprovassem a situação jurídica do sujeito passivo
naquelas operações comerciais. Em sua defesa, no entanto, o interessado não junta nenhum
documento neste sentido.
Assim sendo, uma vez que o contribuinte simplesmente repisas as alegações da
defesa inaugural, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado, in verbis:
(...)
Ora, argumentos desprovidos de provas não podem ser acatados em respeito ao
principio da verdade material, que norteia o processo administrativo fiscal, e consoante
art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o Processo Administrativo Federal e dispõe que o
ônus de comprovar as alegações que traz aos autos é do sujeito passivo. Se mais não
fosse, o art. 15 do Decreto 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
estabelece que a impugnação deve estar instruída com os documentos em que se
fundamentar.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.907 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000313/2008-93

Note-se que o art. 5° da Instrução Normativa SRF n° 83/2001 informa que a receita
bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas dos produtos oriundos
das atividades definidas no art. 2 °. exploradas pelo próprio vendedor.
As Notas Fiscais, de fl. 64/65, e a "Relação de Movimentação de Estoque", de fls.
55/58, apresentadas pelas Cooperativas demonstram a compra de produtos decorrentes
da atividade rural, cujo vendedor é o próprio contribuinte, ou seja, foi ele o destinatário
dos rendimentos da atividade rural, constituindo-se em sujeito passivo na exação
tributária. Apenas se tivesse comprovado ter sido intermediário na operação de compra
e venda, poderia ser afastada a incidência tributária na forma como consignada nos
autos. Mas, como o interessado não se desincumbiu do ônus da prova, não hi
modificação a ser efetuada.
Note-se que o fato gerador foi identificado diretamente nos elementos disponibilizados,
não se tratando de presunção legal através da qual pelo conhecimento de um fato
presume-se a existência de outro.
(...)
Por fim, quanto à alegação de que deveria a tributação recair 50% para cada cônjuge,
não houve prova de que os rendimentos provenientes da atividade rural decorrem de
bens comuns do casal. De fato, o resultado auferido em unidade rural comum ao casal
deve ser apurado e tributado pelos cônjuges proporcionalmente à sua parte (art. 64 do
RIR/99), sendo que opcionalmente pode ser apurado conjuntamente na declaração de
um dos cônjuges. No caso, não foi trazido qualquer elemento que demonstre em que
local foi produzida a atividade rural, impedindo uma possível revisão do crédito
apurado.
(...)
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.
DO GANHO DE CAPITAL
Afirma o contribuinte que foi considerado indevidamente como valor de aquisição
dos imóveis alienados aquele por ele informado em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA,
quando deveria ter sido apurado o valor da terra nua de acordo com as regras do art. 9° e
parágrafos da Instrução Normativa SRF N° 84/2001.
A controvérsia principal está na interpretação do art. 19 da Lei no 9.393, de 1996,
a seguir reproduzido, que dispõe acerca de normas do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR):
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de ganho de capital,
nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se custo de aquisição e valor
da venda do imóvel rural o VTN declarado, na forma do art. 8o, observado o disposto no
art. 14, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado custo de
aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no art. 17 da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Segundo o recorrente, independentemente do ano de aquisição do imóvel rural, se
antes ou depois de 01/01/1997, o preço de alienação corresponde, necessariamente, ao valor da
terra nua constante do documento de apuração para fins do ITR, relativamente ao ano da
alienação.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.907 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000313/2008-93

No tocante ao custo de aquisição do imóvel rural alienado, adquiridos até
31/12/1996, que o custo de aquisição é aquele indicado na respectiva escritura pública, com as
atualizações monetárias permitidas pela legislação tributária.
Pois bem. Não compartilho da interpretação do recorrente, porquanto a evolução
da legislação ao longo do tempo não lhe dá respaldo, consoante restou muito bem explicitado no
voto condutor do Acórdão n° 2401-006.194, o qual acompanhei e me filio, da lavra do
Conselheiro Cleberson Alex Friess, exarado por esta Colenda Turma nos autos do processo n°
10830.722493/2012-65, de onde peça vênia para transcrever excerto e adotar como razões de
decidir, in verbis:
(...)
O ganho de capital é espécie de renda derivada do produto do capital. De acordo com o
art. 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos estão sujeitas à apuração do ganho de
capital e tributação pelo imposto de renda, se positiva a diferença entre valor de
transmissão e custo de aquisição:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de
transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
(...)
(DESTAQUEI)
O preceptivo de lei acima transcrito impõe uma regra geral de tributação do ganho de
capital, como resultado do acréscimo patrimonial, indiferente se alienação de imóvel
urbano e rural.
Mais que isso, percebe-se que a norma de incidência tributária nos ganhos de capital é
suficientemente abrangente, pois engloba a transmissão de bens e direitos de qualquer
natureza, de maneira que a alienação de benfeitorias, por si só, não foi excluída da base
de cálculo.
Com efeito, no caso do imóvel rural a terra nua é naturalmente a ele pertencente.
Porém, as construções, instalações, melhoramentos, culturas permanentes e pastagens,
entre outros, também fazem parte do imóvel, na medida em que conservam, aumentam
ou facilitam o seu uso. Não só o acréscimo patrimonial experimentado na alienação da
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.907 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000313/2008-93

terra nua deve ser oferecido à tributação do imposto de renda, apurado como ganho de
capital, mas também o incremento de riqueza decorrente da parcela de alienação das
benfeitorias.
Acontece que o legislador ordinário, por intermédio da Lei no 8.023, de 12 de abril de
1990, concedeu tratamento tributário favorecido à atividade rural, inclusive com opção
do contribuinte pelo resultado limitado a 20% da receita bruta do ano-calendário.
Essa legislação específica determinou que os investimentos com vistas ao
desenvolvimento da atividade rural e à expansão e melhoria da produtividade, tais como
as benfeitorias, podem ser considerados despesas inerentes à exploração da atividade
rural, sendo que o valor atribuído a elas, quando da alienação do imóvel rural, integrará
a receita bruta da atividade. Nessas hipóteses, os valores de aquisição e alienação de
benfeitorias estão excluídos da apuração na sistemática do ganho de capital (art. 4o, §§
2o e 3o, e art. 6o, da Lei no 8.023, de 1990).
Em contrapartida, o valor de alienação da terra nua não constitui receita da atividade
rural, devendo o resultado positivo apurado ser tributado normalmente como ganho de
capital.
Há, portanto, uma sistemática de apuração do ganho de capital através da conjugação
dos preceitos da Lei no 7.713, de 1988, com o beneficio instituído na Lei no 8.023, de
1990.
Para efeito do resultado positivo da venda da terra nua, a aferição do custo de aquisição
e do valor de alienação era realizada com base nos respectivos documentos de aquisição
e de alienação do imóvel, segundo a regra geral de apuração do ganho de capital,
observada, quanto ao custo, a possibilidade de atualização pelos critérios permitidos na
legislação tributária.
No entanto, quando a pessoa física deixa de considerar os respectivos investimentos em
benfeitorias na apuração do resultado da sua atividade rural, o acréscimo patrimonial
não escapa à tributação do imposto de renda, efetivandose no âmbito da apuração sobre
a forma de ganho de capital, mediante acréscimo ao valor da terra nua da parcela
correspondente às benfeitorias, tanto em relação ao custo de aquisição quanto ao valor
da alienação.
O art. 19 da Lei no 9.393, de 1996, antes copiado, trata especificamente da apuração do
ganho de capital na alienação de imóveis rurais, produzindo efeitos a partir do ano de
1997.
Todavia, o dispositivo de lei não inovou de maneira significativa na estrutura tributária
em vigor, uma vez que apenas determinou, para efeito de apuração do ganho de capital
na alienação de imóvel rural, que os custos de aquisição e alienação deveriam se pautar
por aqueles valores da terra nua declarados pelo contribuinte para fins do ITR, nos
respectivos anos.
Não pretendeu o legislador, de maneira alguma, preconizar a apuração do ganho de
capital limitada à terra nua, mas sim que a base de cálculo relativamente à terra nua
deveria ser obtida a partir do valor declarado pelo próprio contribuinte, porquanto
representativo do preço de mercado das terras.
Esclareceu também, no seu parágrafo único, que o custo de aquisição correspondente a
imóvel rural adquirido até 31/12/1996 levaria em conta o valor constante da escritura
pública, corrigido monetariamente na forma do art. 17 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995.
Com a edição do art. 19 da Lei no 9.393, de 1996, o legislador regulou que a base de
cálculo como valor da terra nua declarado pelo contribuinte tivesse aplicação tão
somente em relação aos imóveis rurais adquiridos a partir de 1o de janeiro de 1997, e
não para as aquisições anteriores.
O art. 136 do Regulamento do Imposto de Renda, veiculado pelo Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 (RIR/99), vigente à época dos fatos geradores, é explícito nessa
linha de interpretação:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.907 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000313/2008-93

Art. 136. Em relação aos imóveis rurais adquiridos a partir de 1o de janeiro de 1997,
para fins de apuração de ganho de capital, considerase custo de aquisição e valor da
venda do imóvel rural o Valor da Terra Nua VTN, constante do Documento de
Informação e Apuração do ITR DIAT, observado o disposto no art. 14 da Lei no 9.393,
de 19 de dezembro de 1996, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição
e de sua alienação (Lei no 9.393, de 1996, art. 19).
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado custo de
aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no § 9o do art.
128 (Lei no 9.393, de 1996, art. 19, parágrafo único).
(DESTAQUEI)
Em verdade, o recorrente tem por ambição uma conjugação de critérios distintos para a
apuração do ganho de capital, por ser-lhe mais vantajoso do ponto de vista tributário.
Porém, tal interpretação encontra óbice no ordenamento jurídico, porque em flagrante
descompasso com a proposta de mensuração do acréscimo patrimonial existente na
alienação de imóvel rural.
Realmente, com relação aos fatos ocorridos a partir de sua vigência, o "caput" do art. 19
da Lei no 9.393, de 1996, estipulou uma avaliação uniforme para a obtenção da
diferença positiva entre valor de alienação e custo de aquisição do imóvel rural. Quer
dizer, para os imóveis adquiridos a partir de 1997, o valor da terra nua passa a ser
determinado pelo próprio contribuinte com base na sua declaração para fins de apuração
do ITR, seja na aquisição ou na futura alienação.
Por sua vez, a importância declarada deve refletir a auto-avaliação da terra nua a preço
de mercado, apurado em 1o de janeiro do ano da declaração (art. 8o, da Lei no 9.393, de
1996).
Quanto aos imóveis adquiridos até 31/12/1996, não houve mudanças, continuando-se a
determinar o ganho de capital com base nos respectivos instrumentos negociais, em
regularidade com a legislação que lhe serve de sustentáculo, ou seja, a partir dos valores
das operações de aquisição e alienação do imóvel rural, conforme regras de apuração
anteriores à edição da Lei no 9.393, de 1996.
(...)
Com amparo nessa linha de raciocínio, conclui-se que o lançamento tributário foi
efetivado ao amparo legal.
Conforme informação do Termo de Verificação Fiscal, os três imóveis para os
quais houve apuração de ganho de capital foram adquiridos em datas anteriores a 01/01/1997,
sendo considerados corretamente como valores de alienação aqueles constantes das escrituras
públicas de venda e compra.
Já em relação ao custo de aquisição, o agente lançador extraiu tal informação da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário de 2003, exercício 2004 (fl. 27).
Pois bem! O parâmetro utilizado pela fiscalização com base no valor constante na
declaração de bens e direitos em 31/12/2003 afigura-se bastante adequado, haja vista que reflete,
em princípio, o valor atualizado de aquisição das terras, com origem em escritura pública, não
sendo aplicado ao custo qualquer correção monetária a partir de 01/01/1996 (art. 17, da Lei no
9.249, de 1995).
Dessa forma, agiu corretamente o auditor notificante ao considerar o referido
valor como custo de aquisição, conforme acima exposto, tendo o lançamento observado a
legislação pertinente à matéria, sem a ocorrência de qualquer vicio capaz de maculá-lo.

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.907 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000313/2008-93

Por todo o exposto, estando a decisão de piso sub examine em consonância com
os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital